Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. POSTULANTE CONDENADA EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. FINALIDADE REPARADORA DA SANÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 41, inc. X e parágrafo único, da LEP, elenca como um dos direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados". Entretanto, esse mesmo dispositivo também prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, nessa e em outras hipóteses, desde que devidamente fundamentada.
2. Não se mostra prudente a autorização de ingresso de condenada, que cumpre pena em regime aberto, em estabelecimento prisional para visitar interno, tendo em vista o risco concreto de que tal contato prejudique a finalidade reparadora da sanção daquele em estágio mais avançado do processo de ressocialização.
3. Agravo conhecido e desprovido.